Tribunal: TJES
Processo: 5012490-92.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012490-92.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIA CRISTINA SANT ANA THEOBALDO
RECORRIDO: Estado do Espírito Santo
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DEPÓSITOS DE FGTS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito. Pugna pela declaração da nulidade dos contratos temporários firmados entre o autor e o ente público, com a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS, em função da ausência de prévia aprovação em concurso público.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Averiguação da nulidade das contratações temporárias sem concurso público, realizadas de forma sucessiva, e a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

Prescrição quinquenal reconhecida quanto às parcelas de FGTS anteriores a 24/04/2018.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite a contratação temporária apenas em caráter excepcional, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que ocorreram sucessivas contratações da recorrida para o mesmo cargo (professor), por período total superior a 05 (cinco) anos, descaracterizando a natureza temporária e violando o princípio do concurso público.

Período de trabalho laborado como professor A, em regime de designação temporária, para o Estado do Espírito Santo demonstrado através das fichas financeiras, que indicam os valores adimplidos pelo ente estatal em favor da autora.

A nulidade dos contratos temporários dá direito ao trabalhador de receber apenas os depósitos do FGTS, conforme estabelecido na Súmula nº 363 do TST e Súmula nº 22 do TJES, o que foi corretamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A nulidade dos contratos temporários firmados sem concurso público, diante da existência de sucessivas contratações por longo período, concede ao trabalhador em regime de designação temporário o direito ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, IX, da Constituição Federal; Súmula nº 363 do TST; Súmula nº 22 do TJES; art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019. STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012490-92.2023.8.08.0024

RECORRENTE: VANIA CRISTINA SANT ANA THEOBALDO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DEPÓSITOS DE FGTS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito. Pugna pela declaração da nulidade dos contratos temporários firmados entre o autor e o ente público, com a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS, em função da ausência de prévia aprovação em concurso público.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Averiguação da nulidade das contratações temporárias sem concurso público, realizadas de forma sucessiva, e a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

Prescrição quinquenal reconhecida quanto às parcelas de FGTS anteriores a 24/04/2018.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite a contratação temporária apenas em caráter excepcional, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que ocorreram sucessivas contratações da recorrida para o mesmo cargo (professor), por período total superior a 05 (cinco) anos, descaracterizando a natureza temporária e violando o princípio do concurso público.

Período de trabalho laborado como professor A, em regime de designação temporária, para o Estado do Espírito Santo demonstrado através das fichas financeiras, que indicam os valores adimplidos pelo ente estatal em favor da autora.

A nulidade dos contratos temporários dá direito ao trabalhador de receber apenas os depósitos do FGTS, conforme estabelecido na Súmula nº 363 do TST e Súmula nº 22 do TJES, o que foi corretamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A nulidade dos contratos temporários firmados sem concurso público, diante da existência de sucessivas contratações por longo período, concede ao trabalhador em regime de designação temporário o direito ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, IX, da Constituição Federal; Súmula nº 363 do TST; Súmula nº 22 do TJES; art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019. STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa a requerente que ocupa o cargo de professora em regime de designação temporária para o Estado do Espírito Santo desde 2012, em contrato com sucessivas prorrogações, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários até o mês de fevereiro de 2023, preservando o contrato de trabalho firmado em 15/02/2023.

O juízo sentenciante julgou improcedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Compulsando detidamente os autos, observa-se que, apesar de alegar na inicial a juntada da declaração de tempo de serviço, os únicos documentos comprobatórios juntados aos autos pela parte autora, tratam-se de fichas financeiras constantes do ID n.° 24260549, que não são capazes de comprovar a ininterruptibilidade dos contratos temporários, e que houve prorrogações sucessivas a ensejar a descaracterização do requisito da temporariedade ou excepcionalidade, já que por diversos meses há ausência de remuneração, subentendendo que a parte autora não estava laborando.

No Recurso Inominado, a autora sustenta que a ficha financeira constitui documento oficial do governo e comprova o exercício do cargo de Professor A, em regime de designação temporária, para o Estado do Espírito Santo, desde 2017 até a data do protocolo da ação (24/04/2023). Diante disso, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da procedência da demanda, bem como a concessão da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Preliminarmente, importa destacar que, por meio do ARE 709.212/DF, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) definiu o Tema 608, com a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

Definiu-se que a tese do acórdão deveria ser modulada com efeitos
ex nunc
, nos seguintes termos: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

É certo, portanto, que a regra de transição é a seguinte: o prazo prescricional é de 30 anos contados do termo inicial ou de 05 anos a partir do julgamento pelo STF, ocorrido em 13/11/2014, contado o que ocorresse primeiro.

Dessa forma, se a ação que objetiva o recebimento de FGTS por nulidade da contratação foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário. Lado outro, se a demanda for ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada dia 24/04/2023 e o início da relação contratual das partes ocorreu em 2012, reporta-se ao caso a prescrição quinquenal.

Portanto, entendo como devido o
reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 5 (cinco) anos da data da propositura da demanda, 24/04/2018
.

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Em análise do conjunto instrutório, considerando o disposto nas fichas financeiras do Governo do Estado do Espírito Santo (Id. n° 10606154), observa-se que a recorrente foi remunerada pelo recorrido pelo exercício do cargo de “professor A”, em regime de designação temporária, nos anos de 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e início de 2023.

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015. Vejamos:

LC 809: Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: [...] III - contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência: a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença; b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo; c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV - admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

Art. 4º As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos: [...]

II - 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

Parágrafo único. Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Verifico que a recorrente foi contratada de forma sucessiva por mais de 05 (cinco) anos para atuar no cargo de professor do Estado do Espírito Santo, o que evidencia a existência de vagas permanentes para o cargo, afastando a alegação de excepcionalidade que justificaria as contratações temporárias.

Deste modo,
não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.
E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporariedade e excepcionalidade do interesse público.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo se Serviço (FGTS), de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações da recorrente

não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas.

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público municipal e o particular,
as
únicas
verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS
. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Portanto, devido o reconhecimento da nulidade dos contratos em regime de designação temporária firmados entre as partes, com a consequente condenação do recorrido ao pagamento das verbas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, reconhecendo, de ofício, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 24/04/2018. No mérito, declaro a nulidade dos contratos firmados e, consequentemente, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento das parcelas de FGTS devidas à parte autora, incidentes sobre a remuneração percebida no período de
24/04/2018 a 01/02/2023
.

Sobre os valores devidos, incidirá a Taxa Referencial (TR) acrescida de 3% ao ano, garantindo-se ao menos a correção pela inflação oficial (IPCA) a partir de 12/06/2024. Para as parcelas anteriores, aplicar-se-á exclusivamente a Taxa Referencial (TR). Os valores serão acrescidos de juros de mora a partir da citação, conforme os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento voto divergente no caso.

Concordo integralmente com a linha de julgamento do julgado singular, eis que além da inicial ser completamente genérica acerca da individualização dos contratos discutidos, as
fichas financeiras constantes do ID n.° 24260549 não comprovam a ininterruptibilidade dos contratos temporários, e que houve prorrogações sucessivas a ensejar a descaracterização do requisito da temporariedade ou excepcionalidade, já que por diversos meses há ausência de remuneração, subentendendo que a parte autora não estava laborando.

Portanto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente nas custas e honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.